Tribunal: CARF
Processo: 10380.729645/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729645/2020-14
ACÓRDÃO
3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERVNAC SEGURANCA LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.
A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial de que
trata o art. 10 da Lei no 7.102, de 1983, está sujeita ao regime cumulativo
para apuração e recolhimento da Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2018
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 24212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em homenagem ao princípio da economia processual, adoto o relatório do acórdão
recorrido com o fim de retratar os fatos desencadeados no caso concreto:
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra a
contribuinte acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de janeiro de
2016 a dezembro de 2018.
No Termo de Constatação Fiscal, após descrever os procedimentos
adotados durante a fiscalização, o autuante afirma, in verbis:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
De acordo com o contrato social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Ceará, em 16 de outubro de 1987, sob o
número 23200377964, a empresa tem por finalidade: Cláusula
quarta – A sociedade tem por objeto os serviços de conservação,
limpeza, segurança e representações, tendo o objeto sido
modificado por força da cláusula 4a do 26o aditivo ao contrato
social, que passou a ser: Cláusula 4a – A sociedade tem por objeto a
prestação de serviços de segurança armada e desarmada, conforme
arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o número de
protocolo 20162958480, de 20 de dezembro de 2016, com CNAE
8011-1-01.
Embora no transcurso dos anos fiscalizados a fiscalizada não
tenha recolhido imposto de renda da pessoa jurídica, pois os
valores devidos foram compensados com o imposto de renda retido
na fonte, entretanto, recolheu Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido no período, determinada com base no lucro real estimativa
mensal, fato que fica bem evidente pelo código do tributo
declarado nas DCTFs daqueles anos fiscalizados, ou seja, 2884-01 –
Demais pessoas jurídicas que apuram o Imposto de Renda da
Pessoal Jurídica com base em lucro real – estimativa mensal.
Inclusive, contabilmente, o contribuinte adotou a sistemática de
levantar balancetes mensais de suspensão, consoante comentado
no item 9 acima, tendo optado pelo recolhimento dos tributos – PIS
Fl. 24213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
3
e Cofins – pelo regime cumulativo, abatendo da base de cálculo
deduções, lançadas na EFD Contribuições como outras deduções.
De conformidade com o artigo 8o, da Lei 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 – PIS e do artigo 10, da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 – Cofins, a empresa optante pelo lucro real está
obrigada ao recolhimento dos tributos mencionados anteriormente
pelo regime da não-cumulatividade, com a aplicação sobre a base
de cálculo dos tributos, das alíquotas de 1,65% para o PIS e de 7,6%
para a Cofins, podendo deduzir da base de cálculo os créditos
estabelecidos em lei.
Tendo em vista a não observância do regime de tributação
estabelecido pela legislação mencionada no parágrafo anterior para
recolhimento do PIS e da Cofins durante os anos de 2016, 2017 e
2018, lavramos auto de infração para lançamento da falta de
declaração
dos
tributos
fiscalizados,
calculados
sobre
o
faturamento da empresa, apurado com base relatório de notas
fiscais eletrônicas de prestação de serviços enviado pela Secretaria
de Finanças de Fortaleza à Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Fortaleza, com a aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% para o
PIS e a Cofins, respectivamente, deduzidas as retenções de fonte.
Não obstante a empresa haver declarado PIS e Cofins em
DCTF nos anos de 2016 a 2018, como demonstrado na planilha
anexa ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 1, não foram abatidos
do valor apurado em auto de infração, tendo em vista tratar-se de
receitas diferentes; uma vez que o PIS foi declarado no código 8109
– PIS Faturamento, correspondente à modalidade cumulativa; já o
PIS Faturamento não cumulativo, de acordo com a Lei 10637/02,
deve ser recolhido no código 6912. No que concerne à Cofis, os
valores foram declarados no código 2172, naqueles anos, Cofins
cumulativa; enquanto a Cofins devida pelo regime da não-
cumulatividade tem o código de receita 5856. Portanto, por
tratarem-se de regimes de tributação de incidência diferentes não
são compensáveis entre si, por falta de previsão legal, que
amparasse tal procedimento.
Cabe mencionar, por oportuno, que os tributos foram
lançados com agravamento da multa, em vista de ser o contribuinte
contumaz na apuração dos tributos ora lançados em desacordo
com as determinações das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e com
dedução da base de cálculo de créditos não devidamente
comprovados, caracterizando desta forma, em tese, crime contra a
ordem tributário de acordo com o entendimento da Lei 8.137/90,
que diz em seu artigo 1o:
Fl. 24214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
4
(...)
Cientificada dos Autos de Infração, a contribuinte apresenta impugnação
com as seguintes razões de defesa, em síntese:
1. A Fiscalização lavrou os Autos de Infração sob o argumento de que a
impugnante estaria obrigada ao recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins pelo regime da não cumulatividade, aplicando sobre as receitas
apuradas as respectivas alíquotas de 1,65% e 7,6%, por ser a empresa optante
pelo lucro real;
2. Porém, segundo o art. 8o da Lei no 10.637/2002 e o art. 10 da Lei n°
10.833/03, as pessoas jurídicas que realizam as atividades inseridas na Lei no
7.102, de 1983, estão excluídas do regime não cumulativo e têm todas as suas
receitas sujeitas à cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep;
3. Conforme afirmado pelo Auditor Fiscal no Relatório de Lançamento, a
sociedade tem por objeto a prestação de serviços de segurança armada e
desarmada, ou seja, a atividade da empresa se enquadra dentro das atividades
inseridas na Lei no 7.102/1983, que estão excluídas do regime não cumulativo das
referidas contribuições;
4. No entanto, a motivação do lançamento para a apuração do PIS e da
Cofins pelo regime não cumulativo foi exclusivamente pelo fato de a empresa ser
optante pelo lucro real;
5. A impugnante só fatura serviços de vigilância, até porque a Polícia
Federal só permite esse tipo de serviço para o respectivo CNAE, e todos os
documentos apresentados ao Auditor Fiscal comprovam tais fatos, razão pela qual
a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins somente podem ser tributadas na
forma cumulativa, entendimento da RFB na Solução de Consulta Cosit no 345, de
26 de junho de 2017, e, em igual sentido, na Solução de Consulta Cosit no 408, de
05 de setembro de 2017;
6. No presente caso, há de se observar que a descrição dos fatos, da
disposição legal infringida e da verificação do fato gerador, da obrigação
correspondente e da matéria tributável encontra-se absolutamente em
desconformidade com as normas atinentes à matéria, demonstrando, in casu, a
total insubsistência do lançamento, que deve ser imediatamente cancelado;
7. Como se não bastasse a total contrariedade ao art. 10 do Decreto no
70.235/1972, e ao art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, o auditor fiscal
ainda incluiu na base de cálculo os valores do Imposto sobre Serviços – ISS, o que
pode ser facilmente comprovado por todos os documentos adunados aos autos
com o lançamento, bem como pela notas fiscais de serviço;
8. Em seguida, a impugnante discorre sobre a inclusão do ISS na base de
cálculo do PIS e da Cofins, que entende ser indevida, pelo fato de o imposto
Fl. 24215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
5
municipal não são ser considerado como faturamento para fins de incidência das
referidas contribuições, citando doutrina nesse sentido;
9. Transcreve, também, trechos do voto proferido pelo Ministro Marco
Aurélio por ocasião da apreciação do RE 240.785-2/MG, acompanhado pela
maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, em que firmou entendimento
no sentido de que o valor do ICMS não deve ser incluído na base de cálculo da
Cofins por não configurar faturamento da empresa;
10. Quanto à aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, o
relatório de lançamento não esclarece a motivação e nem faz a subsunção dos
fatos à norma da qualificação da penalidade;
11. O evidente intuito de fraude, autorizador da aplicação da multa de
150%, não se presume e deve ser inequivocamente corroborado nos autos, a
partir de elementos probatórios levantados pela fiscalização, fato não
demonstrado na presente autuação;
12. A fiscalização sequer cita no relatório o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e
traz de forma desconexa a Lei no 8.137/90. e partindo-se do pressuposto de que
essa conduta reiterada seja a motivação para a aplicação da multa qualificada, já
que não se verifica nenhum esforço para demonstrar a conduta tipificada da
contribuinte, passa-se à impugnação da matéria posta;
13. A primeira observação a ser feita é que a apuração da base de cálculo
não cumulativa do PIS e da Cofins está incorreta, portanto não se pode deduzir
que a conduta da contribuinte tenha o intuito de fraude previsto nos artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/64;
14. O lançamento não se reveste da subsunção ao que determina a Lei no
8.137/90, pois além de ser uma matéria de direito que deve ser analisada de
acordo com o caso concreto posto em discussão, a contribuinte agiu dentro da
mais alta transparência, fazendo suas declarações e calculando o tributo de
acordo com o que determina a lei;
15. A interpretação feita pela contribuinte da aplicação da norma do PIS e
da Cofins, corroborada com várias Soluções de Consulta Cosit, não pode ser vista
como fraude ou mesmo com qualquer intenção de fraudar a lei;
16. Em nenhuma hipótese, no presente caso, poderia ser caracterizado
qualquer intuito de fraude para efeito de qualificação da multa, não havendo
respaldo nos documentos da empresa, na sua escrita fiscal e contábil, na vasta
discussão administrativa que resultou em várias Soluções de Consulta, e nem
mesmo nas leis relativas aos respectivos tributos, citando, mais uma vez, julgados
do CARF;
17. Ao final, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidas, especialmente a efetivação de perícia e diligência, juntada
Fl. 24216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
6
posterior de novos documentos e tudo o mais que se fizer necessário para elidir
prova em contrário.
Por unanimidade de votos, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 05 decidiu pela procedência da impugnação da empresa recorrente com a
consequente desobrigação do crédito tributário lançado, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.
A pessoa jurídica prestadora de serviços de vigilância patrimonial de que trata o
art. 10 da Lei no 7.102, de 1983, está sujeita ao regime cumulativo para apuração
e recolhimento da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2018
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A decisão foi objeto de recurso de ofício (remessa necessária), a teor do art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 9.532/1997, c/c a Portaria MF
no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Sem recurso de ofício pela recorrente e/ou contrarrazões pela recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se do relatório que toda a cobrança objeto do auto de infração
(contribuição ao PIS e a COFINS para o período de apuração de janeiro de 2016 a dezembro de
2018), foi extinta pela DRJ por ocasião do julgamento da impugnação da empresa, ora Recorrida.
Fl. 24217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
7
Com isso, a empresa foi exonerada ao pagamento de R$ 54.913.516,97, e a decisão
da DRJ foi submetida a recurso de ofício.
Em vigor desde 01/02/2023, à Portaria no 2 do Ministério da Economia de
18/01/2023, alterou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício de R$ 2,5 milhões
para R$ 15 milhões de reais, sendo considerado para fins de conhecimento o valor exonerado pela
DRJ na data de apreciação do Recurso pelo CARF, segundo disposto Súmula CARF no 103,
infratranscrita:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Nesse sentido, voto pelo conhecimento do Recurso de Ofício, cabendo ao Colegiado
confirmar o regime de tributação das atividades inseridas na Lei no 7.102, de 1983, por sua vez,
desempenhadas pela recorrente, segundo o seu objeto societário.
O único fundamento da fiscalização para reenquadrar o regime de tributação das
contribuições de cumulativo para não cumulativo, reside no fato de a recorrente ser optante pelo
lucro real, circunstância jurídica afastada pela DRJ por duas razões, a primeira fundada na
atividade exercida pela recorrente que insertada na Lei no 7.102/83 e, tendo como segundo
fundamento, a existência de posicionamento firmado pela Receita Federal de que mesmo optante
pelo lucro real quando a empresa prestar serviços de vigilância sujeita-se ao regime cumulativo
das contribuições (Solução de Consulta Cosit no 408/2017).
De já, entendo irreparável a decisão recorrida, que caminha alinhada a legislação no
que versa o regime de tributação do PIS e da COFINS das empresas que atuam na prestação de
serviços de segurança, abaixo reproduzido, respectivamente:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;

Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (...)
Fl. 24218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
8
Sendo as pessoas jurídicas arroladas no inciso supracitado (i) instituições
financeiras; (ii) empresas de seguro; (iii) empresas de previdência privada; (iv) planos de
assistência à saúde; (v) empresas que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores.
Embora revogada a Lei no 7.102/1983 pela Lei no 14.967/2024, a modalidade de
tributação das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores permanece inalterada, sujeitavam-se, assim, ao regime cumulativo do PIS e da COFINS. O
posicionamento da Receita Federal é firme nesse sentido:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS PARTICULARES DE VIGILÂNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância.
As pessoas jurídicas que exercem serviços particulares de vigilância, inclusive as
atividades de monitoramento eletrônico, referidas na Lei no 7.102, de 1983,
mesmo quando exerçam outras atividades, estão incluídas no regime de
apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep.
O cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos na Lei no 7.102, de 1983,
não descaracteriza a tributação pelo regime cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep da atividade de monitoramento de sistemas de
segurança eletrônico, por ser classificada como serviço de vigilância.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 73, DE 28 DE MARÇO DE 2014, E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No
1, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei no 7.102, de 1983; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o e 8o, I;
Decreto no 89.056, de 1983, arts. 2o e 30; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de
2019, arts. 6o, 118, 119, X, e 150.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins REGIME
CUMULATIVO. SERVIÇOS PARTICULARES DE VIGILÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância.
As pessoas jurídicas que exercem serviços particulares de vigilância, inclusive as
atividades de monitoramento eletrônico, referidas na Lei no 7.102, de 1983,
mesmo quando exerçam outras atividades, estão incluídas no regime de apuração
cumulativa da Cofins.
O cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos na Lei no 7.102, de 1983, não
descaracteriza a tributação pelo regime cumulativo da Cofins da atividade de
Fl. 24219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
9
monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, por ser classificada como
serviço de vigilância.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 73, DE 28 DE MARÇO DE 2014, E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No
1, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei no 7.102, de 1983; Lei no 10.833, de 2003, arts. 1o e 10, I;
Decreto no 89.056, de 1983, arts. 2o e 30; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de
2019, arts. 6o, 118, 119, X, e 150.
(Solução de Consulta Cosit no 20/2021)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS PARTICULARES DE VIGILÂNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância.
As pessoas jurídicas que exercem serviços particulares de vigilância, inclusive as
atividades de monitoramento eletrônico, referidas na Lei no 7.102, de 1983,
mesmo quando exerçam outras atividades, estão incluídas no regime de apuração
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep.
O cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos na Lei no 7.102, de 1983, não
descaracteriza a tributação pelo regime cumulativo da Contribuição para o
PIS/Pasep da atividade de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico,
por ser classificada como serviço de vigilância.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 20, DE
18 DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos legais: Lei no 7.102, de 1983; Lei no 10.637, de 2002, arts. 1o e 8o, I; e
Decreto no 89.056, de 1983, arts. 2o e 30.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins REGIME
CUMULATIVO. SERVIÇOS PARTICULARES DE VIGILÂNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança constitui
serviço de vigilância.
As pessoas jurídicas que exercem serviços particulares de vigilância, inclusive as
atividades de monitoramento eletrônico, referidas na Lei no 7.102, de 1983,
mesmo quando exerçam outras atividades, estão incluídas no regime de apuração
cumulativa da Cofins.
O cumprimento ou não dos requisitos estabelecidos na Lei no 7.102, de 1983, não
descaracteriza a tributação pelo regime cumulativo da Cofins da atividade de
Fl. 24220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
10
monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, por ser classificada como
serviço de vigilância.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 20, DE
18 DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: Lei no 7.102, de 1983; Lei no 10.833, de 2003, arts. 1o e 10, I; e
Decreto no 89.056, de 1983, arts. 2o e 30.
(Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4.023/23)
Circunstância legal confirmada em vasta jurisprudência desse órgão colegiado, a
exemplo do Acórdão no 3302-004.908:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/06/2011
EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. PIS CUMULATIVO.
As empresas de vigilância e segurança, referidas na Lei 7.102/83, mesmo que
optem pelo Lucro Real, devem apurar PIS e Cofins pela sistemática cumulativa, ou
seja, com base nos percentuais de, respectivamente, 0,65% e 3,0% sobre a receita
bruta, sem o aproveitamento de créditos, conforme determinam os incisos I, do
art. 10 da Lei n° 10.833/2003 e I, do art. 8° da Lei n° 10.637/2002.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA PRESCINDE DE LANÇAMENTO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Havendo
não homologação da compensação, o débito confessado é motivo de cobrança e
não de lançamento. (Acórdão no 3302-004.908, Recurso no De Ofício, Relatora
Lenisa Prado, Sessão de 26 de outubro de 2017)
Incontroversa a questão fática-jurídica, trazendo a recorrente diversos documentos
fiscais-contábeis que atestam sua tese, e inexistindo outras situações que oporiam o cenário
fático-processual, me apoio ao permissivo regimental do §12 do art. 114 da Portaria no
1.634/2023, para adotar os fundamentos da decisão recorrida em complemento as minhas razões
de decidir ora esposadas:
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 assim dispõem:
Lei no 10.637/2002
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da
contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei,
não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no
7.102, de 20 de junho de 1983;
Fl. 24221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
11
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base
no lucro presumido ou arbitrado;
(...)
Lei no 10.833/2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base
no lucro presumido ou arbitrado;
(...) (grifei)
No Termo de Constatação Fiscal, o autuante afirmou que “de conformidade
com o artigo 8o, da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 – PIS e do artigo 10, da
Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003 – Cofins, a empresa optante pelo lucro
real está obrigada ao recolhimento dos tributos mencionados anteriormente pelo
regime da não-cumulatividade (...)”. Logo, ainda que não o tenha indicado,
referiu-se ao inciso II do artigo 8o. Mas nada disse a respeito do inciso I.
A Lei no 7.102, de 1983, diz respeito a empresas particulares que exploram
serviços de segurança, vigilância e transporte de valores junto a instituições
financeiras, estabelecimentos públicos ou privados, comerciais, industriais, de
prestação de serviços, residências, entidades sem fins lucrativos, órgãos e
empresas públicas e pessoas físicas.
O artigo 10 da Lei no 7.102, de 1983, com as alterações dadas pela Lei no
8.863, de 1994, assim prevê:
Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades
desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de:
I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros
estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas
físicas;
II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer
outro tipo de carga.
No que tange às atividades desenvolvidas pela autuada, repise-se trecho do
Termo de Constatação Fiscal já transcrito no relatório deste voto:
De acordo com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do
Ceará, em 16 de outubro de 1987, sob o número 23200377964, a empresa
tem por finalidade: Cláusula quarta – A sociedade tem por objeto os
serviços de conservação, limpeza, segurança e representações, tendo o
objeto sido modificado por força da cláusula 4a do 26o aditivo ao contrato
Fl. 24222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
12
social, que passou a ser: Cláusula 4a – A sociedade tem por objeto a
prestação de serviços de segurança armada e desarmada, conforme
arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o número de
protocolo 20162958480, de 20 de dezembro de 2016, com CNAE 8011-1-
01.
O contrato social da empresa está anexado às folhas 23798/23800, e as 26a
e 27a alterações, às folhas 24166/24176.
O citado código CNAE 8011-1-01 informado na ECF (fls. 65/13040) refere-se
às “atividades de vigilância e segurança privada”.
Na listagem com as notas fiscais emitidas no ano calendário de 2016, folhas
23814/23927, o serviço prestado em todas elas foi assim descrito: “atividades de
vigilância e segurança privada”; na listagem do ano calendário de 2017, folhas
23928/24041, “at. vig. seg. privada”; e na do ano calendário de 2018, folhas
24042/24157, em todas as notas fiscais o serviço foi descrito como “serv. vig.
armada e desarmada”.
É inconteste que as atividades desenvolvidas pela autuada enquadram-se
na Lei no 7.102, de 1983.
Constata-se, desta forma, que, nos Autos de Infração, a apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime não cumulativo foi
motivada exclusivamente pelo fato de a autuada ser optante pelo lucro real.
A sujeição de empresas de segurança privada à apuração do PIS e da Cofins
pelo regime cumulativo foi objeto da Solução de Consulta no 345 - Cosit, de 26 de
junho de 2017, cuja ementa encontra-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E
TRANSPORTE DE VALORES. A pessoa jurídica prestadora de serviços de
vigilância patrimonial e de transporte de valores de que trata o art. 10 da
Lei no 7.102, de 1983, está sujeita ao regime cumulativo para apuração e
recolhimento da Cofins. Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10,
inciso I; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o, inciso I; e Lei no 7.102, de 1983.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE VALORES. A pessoa jurídica
prestadora de serviços de vigilância patrimonial e de transporte de valores
de que trata o art. 10 da Lei no 7.102, de 1983, está sujeita ao regime
cumulativo para apuração e recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep. Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, inciso I, e art.
15, inciso V; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o, inciso I; Lei no 7.102, de 1983.
A ementa da Solução de Consulta no 408 – Cosit, de 5 de setembro de 2017,
também mencionada pela impugnante, dispõe em igual sentido:
Fl. 24223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.010 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729645/2020-14
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS O monitoramento eletrônico de sistemas de segurança
constitui serviço de vigilância, pelo que, destarte, as receitas auferidas com
essa atividade sujeitam-se ao regime de apuração cumulativa da Cofins,
ainda que a pessoa jurídica prestadora desse serviço seja tributada pelo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo incólume a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 24224
DF CARF MF
Original